Tribunal: STF
Processo: ARE 1568374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE AUXILIAR DE CRECHE E PROFESSOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. 



    1. Com base nos limites objetivos da coisa julgada, não resta dúvida acerca da índole salarial das verbas devidas e da legitimidade dos descontos previdenciários. 



    2. Conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, as verbas a serem recebidas pelo servidor em decorrência do reconhecimento do desvio de função ostentam natureza salarial, de modo que sobre elas devem incidir contribuição previdenciária. 3. Provimento do recurso.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, §3º, da Constituição da República e ao Tema 163 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 6):



    “O título executivo judicial não trouxe previsão autorizando eventual desconto previdenciário. Além disso, a natureza da verba é indenizatória. 



    Ademais, não há que se falar em desconto previdenciário, posto que as Recorrentes não passaram a ser reconhecidas como professoras, apenas comprovam o desvio de função e, com isso, o direito a receber indenização. 



    Não faz qualquer sentido impor às Recorrentes desconto previdenciário para uma previdência da qual não fazem parte. Não faz sentido impor às Recorrentes custear o regime de previdência ao qual não estão vinculadas. Não faz sentido impor às recorrentes desconto previdenciário, tendo em vista a ausência de incorporação aos proventos das Recorrentes, havendo violação ao regime contributivo e solidário. Por isso, indenização não autoriza a implementação de desconto previdenciário.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao julgar o agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 5, p. 7-8): 



    “(...) Pois bem, cinge-se a controvérsia em se definir a natureza das verbas a serem recebidas pelas servidoras em decorrência do desvio de função e, a partir disso, se estabelecer se sobre elas devem incidir ou não contribuição previdenciária. 



    Da leitura do julgado, consta sobre a contribuição previdenciária que “Reconhecido o desvio de função, resta estabelecer durante qual período teria ocorrido e qual o cargo paradigma a ser considerado para o pagamento das verbas indenizatórias correspondentes, o que corresponde às diferenças remuneratórias e seus respectivos reflexos (gratificações, vantagens, benefícios, adicional de férias e 13º salário), inclusive contagem de tempo de serviço, ressaltando-se a incidência da respectiva contribuição previdenciária”. (grifei - fls. 779).



    No que se refere à natureza das diferenças devidas, consignou-se que “Registre-se, desde já, que a indenização em comento tem, em verdade, caráter remuneratório, visto decorrer do exercício laboral”. (grifei - fls. 783) 



    Dessa forma, com base nos limites objetivos da coisa julgada, não resta dúvida acerca da índole salarial das verbas devidas e da legitimidade dos descontos previdenciários. 



    Não obstante, cumpre destacar que, no passado, já externei posição no sentido de que tais verbas possuem natureza indenizatória, como, aliás, se observa de precedente no qual fui a Relatora e que foi reproduzido nas razões de decidir do juízo de 1º grau.



    Entretanto, esta câmara especializada tem consolidado entendimento de que as parcelas remuneratórias ostentam natureza salarial e, assim, sobre elas devem incidir contribuição previdenciária, posição da qual, inclusive, atualmente compartilho, considerando não apenas o princípio do colegiado, mas também a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo, acerca da natureza jurídica das verbas para fins de incidência de contribuição previdenciária, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 908. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 1479095 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 25.08.2025, DJe 29.08.2025; grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre a licença paternidade. 4. Discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. Temas 20 e 1.100 da sistemática da repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1517796 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16.12.2024, DJe 19.12.2024; grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente